Tribunal: TJPA
Processo: 0800184-63.2020.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800184-63.2020.8.14.0063

APELANTE: MUNICIPIO DE VIGIA

APELADO: MARCOS ANTONIO BARROS DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL NOTURNO. SENTENÇA QUE NÃO EXORBITA OS LIMITES DO PEDIDO. ERRO MATERIAL NA IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. VÍCIO MERAMENTE FORMAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação ajuizada por servidor público municipal ocupante do cargo de vigia noturno, com pedido de reconhecimento do direito ao adicional noturno, aos benefícios por tempo de serviço e à licença-prêmio, com efeitos retroativos. Sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Município ao pagamento do adicional noturno retroativo, mas rejeitando os demais pleitos por ausência de previsão legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença incorreu em julgamento
extra petita
, ao deferir pedido não formulado; (ii) saber se o erro na identificação do nome do beneficiário (menção a pessoa estranha aos autos) enseja nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Pedido de adicional noturno consta de forma expressa e determinada na petição inicial, não havendo inovação nem extrapolação do pedido na sentença. Inocorrência de julgamento
extra petita
(CPC, arts. 141 e 492).
4. A menção equivocada ao nome de terceiro (Alessandro Sousa Ferreira) configura erro material, passível de correção por embargos de declaração, nos termos do art. 494, parágrafo único, do CPC. Inexistência de prejuízo processual ou cerceamento de defesa.
5. Aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e da segurança jurídica. Sentença adequadamente fundamentada, observando os limites da lide e as garantias do devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
"Tese de julgamento: 1. O julgamento que concede pedido expressamente formulado na inicial não caracteriza vício de
extra petita
. 2. O erro material na identificação do beneficiário na sentença, sem prejuízo à parte, não enseja nulidade do julgado."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 319, VII, 489, §1º, 492, 494, parágrafo único; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1270439/PR, Rel. Min. Castro Meira, DJe 02.08.2013.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa),
data de registro no sistema
.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE VIGIA DE NAZARÉ, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Vigia de Nazaré, que nos autos da “AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE DIREITOS SUBTRAÍDOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER”, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor.

Historiando os fatos, MARCOS ANTÔNIO BARROS DA COSTA ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que exerce o cargo de vigia noturno, sendo servidor público do Município de Vigia de Nazaré, e que, apesar de cumprir jornada de trabalho em horário noturno, não vinha recebendo o correspondente adicional noturno. Alegou também que fazia jus à percepção de quinquênios, triênios e à licença-prêmio, benefícios que não estavam sendo devidamente implementados em sua folha de pagamento. Formulou, ao final, pedidos de condenação do Município ao pagamento do adicional noturno, dos benefícios por tempo de serviço (quinquênios e triênios), e da licença-prêmio, com efeitos financeiros retroativos e devidamente atualizados.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES EM PARTE os pedidos deduzidos na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:
a) CONDENAR o Município de Vigia de Nazaré/PA a promover o pagamento para o Autor ALESSANDRO SOUSA FERREIRA, do adicional noturno, previsto no art. 37 do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos trabalhadores em Educação Pública da Rede Municipal de Ensino de Vigia de Nazaré, que tem como valor o acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) para cada hora laborada no período noturno, das 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte, realizando o adimplemento dos valores retroativos, pertinentes ao adicional devido na remuneração do Demandante, a partir de 29/05/2015, corrigido monetariamente pelo índice IPCA, a partir da data do vencimento de cada parcela, e juros moratórios, a partir da citação até a data do efetivo pagamento, a serem calculados de acordo com aqueles aplicados à caderneta de poupança, conforme disposto no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, alterado pela Lei nº 11.960/2009 (STJ - REsp nº 1270439/PR – Rel. Min. Castro Meira – Dje 2-8-2013), ressalvado o período de graça constitucional (Súmula Vinculante nº 17 do STF);
b) JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos de acumulação de quinquênio com o triênio, como também o direito a licença especial prevista na Lei Municipal nº 10/1980, Estatuto dos Funcionários Públicos Civis de Vigia de Nazaré/PA, por ausência de previsão legal na Lei nº 136/2012, que trata do PCCR dos trabalhadores em Educação Pública da rede municipal de ensino de Vigia de Nazaré/PA;
c) JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de condenação em hora extra noturna, logo que não restara comprovado que o Demandante labora além da sua carga horária.”
(ID 17722896)

Inconformado com a sentença, o MUNICÍPIO DE VIGIA DE NAZARÉ interpôs recurso de apelação, no qual sustenta, exclusivamente, que a sentença incorreu em julgamento extrapetita. Alega, para tanto, que o juízo sentenciante condenou o Município a pagar adicional noturno a servidor diverso daquele que consta como autor da ação, mais especificamente a um cidadão denominado ALESSANDRO SOUSA FERREIRA, pessoa estranha aos autos. Argumenta que tal erro, por si só, caracteriza vício insanável, implicando julgamento de pedido não formulado, em afronta ao disposto nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.

Requer, ao final, o reconhecimento do vício de julgamento extrapetita, com a consequente nulidade parcial da sentença.

As contrarrazões à apelação foram apresentadas por MARCOS ANTÔNIO BARROS DA COSTA (ID 11316092), sustentando, em essência, que o recurso deve ser desprovido, por carecer de fundamentos jurídicos idôneos e por configurar tentativa procrastinatória. Argumentou que a sentença recorrida apreciou devidamente os elementos probatórios dos autos e observou as normas aplicáveis, sendo descabida a alegação de erro material. O recorrido defendeu, com base na legislação municipal, o direito ao adicional noturno, ao qual faz jus desde o início do vínculo com a municipalidade, requerendo, ao final, a manutenção integral da sentença.

Não há parecer ministerial.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de apelação interposto.

Conforme se depreende detidamente dos elementos constantes nos autos, a irresignação recursal manifestada pelo Município de Vigia repousa, de forma essencial, sobre dois fundamentos centrais: (i) a alegação de ocorrência de julgamento extra petita, sob o argumento de que não haveria pedido específico e expresso acerca do adicional noturno na petição inicial; e (ii) a suposta existência de erro material na identificação das partes constantes da sentença prolatada.

A respeito do primeiro ponto, necessário se faz repelir, com firmeza e clareza, a tese de que a sentença teria incorrido em julgamento extra petita. Essa alegação, conforme se demonstrará, não se sustenta diante de uma análise acurada da peça inaugural, cuja leitura cuidadosa revela, de maneira inequívoca, que o autor, ora apelado, formulou pedido claro, preciso e devidamente quantificado referente ao pagamento do adicional noturno correspondente às horas laboradas entre os anos de 2015 e 2019.

Consta expressamente na exordial, em termos inequívocos, o seguinte requerimento:

"Diante do exposto, o Autor requer que seja pago suas horas extraordinárias noturnas trabalhadas, ou seja a diferença de treze por cento (13%) de adicional noturno, durante o período de 2015 a 2019 pendentes até a presente data. (...) g) Diferença de Adicional Noturno R$ 6.863,88" (petição inicial).

Ora, o ordenamento jurídico brasileiro, em consonância com os princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, exige que o pedido formulado na inicial seja certo e determinado, nos termos do art. 319, inciso VII, do Código de Processo Civil. Essa exigência tem por escopo delimitar, desde o início, o objeto da controvérsia, permitindo que o réu exerça amplamente o contraditório e que o magistrado atue nos limites da demanda. E foi exatamente o que ocorreu no caso em apreço.

A sentença recorrida manteve-se estritamente vinculada aos limites traçados pela parte autora em sua petição inicial, sem extrapolar ou inovar naquilo que lhe foi submetido para apreciação jurisdicional. Houve, pois, julgamento nos exatos contornos da demanda, respeitando-se a moldura processual estabelecida. A alegação de julgamento extra petita, portanto, mostra-se desprovida de sustentação jurídica e, mais do que isso, revela-se como um subterfúgio processual destinado a desconstituir decisão que, de forma clara e juridicamente respaldada, atendeu ao pedido deduzido nos autos.

De acordo com a doutrina majoritária, há julgamento extra petita apenas quando o magistrado concede providência diversa daquela requerida ou decide além do que lhe foi solicitado, o que manifestamente não é o caso dos autos. A sentença não inovou na causa de pedir nem concedeu tutela de natureza distinta da pleiteada; ao contrário, limitou-se a reconhecer o direito postulado em termos explícitos pela parte autora.

O valor do adicional noturno foi especificado na inicial, com sua base de cálculo apresentada e delimitada no tempo, o que evidencia o caráter certo e determinado do pedido. Logo, não há como se cogitar de julgamento extra petita, uma vez que o juízo a quo permaneceu estritamente adstrito aos contornos objetivos da lide. O conteúdo decisório não extrapolou, em nenhum momento, os limites da postulação autoral, afastando-se por completo a alegação de nulidade processual por ofensa aos princípios da congruência e da adstrição do juiz ao pedido.

Assim, a pretensão recursal quanto ao ponto revela-se insubsistente e desprovida de amparo legal. Trata-se, em verdade, de um esforço retórico do recorrente para rediscutir questão já pacificada nos autos, tentando imprimir nulidade a um julgamento que, a toda evidência, seguiu os parâmetros normativos e fáticos exigidos.

No tocante ao segundo argumento ventilado na apelação — a suposta existência de erro material na identificação das partes na sentença —, cumpre destacar que tal alegação, mesmo que tecnicamente verídica, não possui relevância jurídica suficiente para ensejar a nulidade da decisão. Trata-se, a bem da verdade, de vício meramente formal, incapaz de comprometer a validade e os efeitos jurídicos do pronunciamento judicial.

O equívoco na identificação das partes é um erro material, e como tal, não possui o condão de macular de nulidade a sentença. O Código de Processo Civil, em seu art. 494, parágrafo único, dispõe expressamente que o juiz pode corrigir, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo, por meio de embargos de declaração. A existência desse instrumento processual tem por finalidade justamente corrigir lapsos que, embora formais, não interferem no conteúdo substancial da decisão judicial.

É pacífico na doutrina e na prática forense que tais erros não acarretam nulidade da sentença, salvo se demonstrado prejuízo real e concreto à parte, o que não ocorreu no presente caso. A referência equivocada ao nome das partes não comprometeu a compreensão da controvérsia, tampouco impediu a correta identificação do objeto litigioso ou dos sujeitos processuais. O conteúdo decisório manteve-se íntegro, e a parte adversa não demonstrou qualquer cerceamento de defesa ou prejuízo concreto decorrente da referida falha.

Neste aspecto, vale lembrar o princípio da instrumentalidade das formas, insculpido no art. 277 do Código de Processo Civil, que preconiza que os atos processuais somente devem ser anulados quando do vício resultar prejuízo comprovado à parte. No caso vertente, não há demonstração de qualquer prejuízo efetivo causado à parte recorrente em decorrência do erro material apontado. Trata-se de questão secundária, cuja correção, se necessária, deve ocorrer por simples petição ou por via dos embargos declaratórios.

Ademais, o julgamento proferido pelo juízo de origem está suficientemente fundamentado, atendendo integralmente ao disposto no art. 489, §1º, do CPC, que exige a exposição clara e coerente das razões de decidir. A sentença analisou todos os elementos relevantes da causa, examinou os pedidos formulados na inicial e enfrentou as teses defensivas apresentadas, compondo o litígio com clareza, lógica e respeito ao devido processo legal.

A tentativa do apelante de infirmar os fundamentos da sentença não encontra amparo nos autos. A argumentação trazida em sede recursal limita-se à repetição de teses já devidamente analisadas e superadas na instância de origem, sem apresentar qualquer elemento novo que justifique a reforma do julgado. O apelo, portanto, não cumpre seu papel processual de demonstrar erro in judicando ou in procedendo, mas se configura como instrumento meramente protelatório, destinado a obstaculizar o cumprimento de decisão justa e legalmente fundamentada.

Dessa forma, mostra-se impositiva a manutenção integral da sentença recorrida, a qual se encontra alinhada à legislação processual e material aplicável, observando com rigor os limites da demanda e os princípios norteadores da atividade jurisdicional. A preservação da decisão, nesse contexto, atende aos valores da segurança jurídica, da estabilidade das relações processuais e da confiança das partes no Poder Judiciário.

Em síntese, as razões invocadas pelo Município de Vigia carecem de respaldo jurídico e fático. A sentença prolatada não padece de vício algum, seja de natureza formal ou material, não se caracterizando qualquer das hipóteses de nulidade aventadas. Ao revés, o decisum revela-se um pronunciamento jurisdicional legítimo, coerente com os fatos provados e os pedidos formulados nos autos.

Por conseguinte, impõe-se a rejeição do recurso de apelação e a consequente manutenção da sentença em todos os seus termos, como forma de assegurar a estabilidade da prestação jurisdicional e o respeito à legalidade estrita.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO

ao recurso de Apelação,
mantendo a decisão apelada, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 26/06/2025